Tribunal: TJES
Processo: 5005511-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005511-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INEZ FRANCISCO NICOLAU
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5511-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INÊZ FRANCISCO NICOLAU
.

AGRAVAD
O:
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

RELATÓRI
O

INÊZ FRANCISCO NICOLAU

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de
id. 1713528
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Segunda

Vara
Cível
da

Comarca d
e Nova Venécia
, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação
indenizatória
”
registrad
a
sob o n.
5001523-14.2021.8.08.0038,
ajuizada por el
a
contra
BANCO BRADESCO CARTÕES S
.
A
.,
e deferiu o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) prestações mensais.

Nas razões do recurso
(id. 1713523) sustent
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples demonstração da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos casos de pessoa física, já são suficientes
” (fl.
05
); 2) “possui 58 anos de idade e seus rendimentos são provenientes dos benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão por morte, percebendo 2 salários mínimos mensais” (fl.
05
); 3) “em razão dos vários descontos realizados a título de empréstimo consignado, tem disponível em sua conta, para saque apenas 60% (sessenta por cento) de cada benefício”
(fl. 05).

Requere
u
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
, deferindo-se
a ela
os benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
gratuita.

Sem contrarrazões (id. 2334454).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
06
de
maio
de 202
2
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5511-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INÊZ FRANCISCO NICOLAU
.

AGRAVAD
O:
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

V O T O

I nês F rancisco N icolau interp ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formul
ou
nos autos
da “ação
indenizatória
” ajuizada por el
a contra B anco B radesco C artões
S. A
.,
e deferiu o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) prestações mensais.

Nas razões do recurso
(id. 1713523) sustent
ou

a
agravante, em síntese, que 1) “não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples demonstração da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos casos de pessoa física, já são suficientes
” (fl.
05
); 2) “possui 58 anos de idade e seus rendimentos são provenientes dos benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão por morte, percebendo 2 salários mínimos mensais” (fl.
05
); 3) “em razão dos vários descontos realizados a título de empréstimo consignado, tem disponível em sua conta, para saque apenas 60% (sessenta por cento) de cada benefício”
(fl. 05).

Requere
u
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
, deferindo-se
a ela
os benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
gratuita.

Admito o processamento e julgamento do presente recurso, tendo em vista o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, “em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento”. (REsp 1666321/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07-11-2017, DJe 13-11-2017).

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014.

A propósito, o C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
em seu
art
igo
99, §3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso vertente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira assinada pela agravante (id. 1713528) não restou elidida pelos demais elementos constantes deste caderno recursal, sobretudo se considerado que a parte recorrente percebe aposentadoria por idade e pensão por morte, cada benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais,
ainda que parcelados,
impossibilitariam a agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao recurso
e defiro à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita
.

É
como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
5511-60
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
INÊZ FRANCISCO NICOLAU
.

AGRAVAD
O:
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE

DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
.
DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE
NÃO INFIRMADA
.

1. -
A declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
goza de presunção relativa
de veracidade
,
o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014).

2
. - O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º
).

3
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
infirma
m
a declaraç
ã
o

de pobreza
subscrita
pel
a
agravante
,
devendo a ela ser deferida a assistência judiciária gratuita, sob pena de vedação do acesso dela à Justiça.

4
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

h2 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid }h2.western { font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 20pt; so-language: pt-BR }h2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 20pt }h2.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.